Tribunal: TJMT
Processo: 1008754-64.2019.8.11.0001
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008754-64.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NEVES NETO DOS SANTOS - CPF: 432.716.001-63 (APELADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA NECESSÁRIA - POLICIAL MILITAR - INDENIZAÇÃO (ART. 199, LC 555/2014) - INCAPACIDADE DEFINITIVA DECORRENTE DE FERIMENTO OU ACIDENTE DE TRABALHO - FATO GERADOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
- PERÍCIA OFICIAL - TESTIFICADA INVALIDEZ E IMPOSSIBILIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA QUALQUER TRABALHO NA INSTITUIÇÃO - ADI
N.U 1000613-59.2019.8.11.0000 - INAPLICABILIDADE - EFEITOS
EX NUNC
- SENTENÇA RATIFICADA.

Não é de ser conhecido o recurso de apelação em que as razões estão totalmente dissociadas do que restou decidido na sentença.

Acorde com princípio
tempus regit actum
, aplica-se a lei vigente ao tempo em que testificado o fato gerador da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n. 1008754-64.2019.8.11.0001, ajuizada por NEVES NETO DOS SANTOS, que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo
“ao pagamento de indenização no valor equivalente a 50 (cinquenta) vezes a menor remuneração da graduação de soldado à época da constatação da invalidez do autor, em 11/08/2015, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E desde que a data em que a indenização deveria ser paga, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), cujo cálculo deverá ser objeto de liquidação de sentença
”, e apuração dos honorários advocatícios em liquidação de sentença (id. 165397097).

Em suas razões para reforma da sentença, em preliminar, situando que o desejo do autor é retroagir o direito do pagamento do auxílio fardamento da promoção ocorrida a partir dos anos de 2016 e 2017, o recorrente suscita prejudicial de mérito, aviada na prescrição quinquenal do direito pleiteado. No mérito, sustenta defeso o pagamento de ajuda fardamento com base em dispositivo reconhecidamente inconstitucional, e ainda, alude à natureza indenizatória do referido auxílio, porém, o autor não comprovou o dispêndio de valores com a aquisição do fardamento de uso obrigatório (id. 165397098).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 165397099).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, verificando inexistir no caso
o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, devolveu os autos para prosseguimento, na forma da lei (id. 166151172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, verifica-se que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, devido a inequívoca ausência de fundamentação correlata aos fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da
dialeticidade, positivado no art. 932, III, do CPC,
impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o
error in judicando
na decisão recorrida e i
mpugnar, especificamente, seus fundamentos.

Na hipótese, a sentença julgou procedente o pedido de indenização por invalidez, em razão de ferimento ou acidente de serviço, previsto no art. 199 da LC 555/2014, declarado inconstitucional, com efeitos
ex-nunc,
na ADI
a ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, todavia, em suas razões, o apelante discorreu acerca da indenização de fardamento prevista no art. 129 da mesma Lei, o qual, embora abrangido pela referida ADI, constitui matéria estranha à lide.

Houve flagrante equívoco por parte do recorrente, pois as suas razões recursais estão inteiramente dissociadas do que restou decidido, de modo que não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, consoante o art. 1.010, III, do CPC.

Em remessa necessária, a r. sentença de procedência do pedido de indenização fundado no art. 199, da LC 555/2104, assim dispôs:

“De análise dos autos, verifica-se que a controvérsia reside no marco temporal para aplicação da lei, eis que entre a ocorrência do acidente de trabalho que causou a invalidez e a transferência do militar para a inatividade, houve alteração legislativa que implementou mudança significativa no direito pleiteado.

Esclarece-se que o acidente de trabalho que ocasionou a invalidez do requerente ocorreu em 18/02/2013, momento em que era vigente a Lei Complementar Estadual nº. 231/2005, ao passo que a transferência de ofício para a inatividade ocorreu em 03/03/2017, quando vigente a Lei Complementar Estadual nº. 555/2014.

No tocante a indenização pleiteada, verifica-se que o art. 167, da LC 231/2005 dispõe:

Art. 167 O militar estadual da ativa que vier a falecer ou sofrer incapacidade definitiva e for considerado inválido, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho em razão de ação na atividade fim das instituições militares estaduais, fará jus a indenização mediante seguro de danos pessoais, a ser contratado e custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Enquanto a LC 555/2014, dispõe em seu art. 199:

Art. 199 O militar estadual da ativa ou convocado que sofrer incapacidade definitiva e for considerado inválido, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho na instituição militar estadual, em razão de ferimento ou acidente de serviço ou em decorrência dele, fará jus a uma indenização no valor correspondente a 50 (cinquenta) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado.

[...]

§ 2º A indenização de que trata o caput deste artigo será paga pelo Estado de Mato Grosso e não exclui outros direitos e vantagens previstas em legislação específica.

Logo, verifica-se que na vigência da LC 231/2005 para que ocorresse a indenização do servidor militar inativo inválido, era necessário o custeio de seguro de danos pessoais pelo Estado de Mato Grosso cujo valor dependeria da apólice contratada, enquanto na vigência da LC 555/2014 a indenização passou a ser auto executável, eis que o valor indenizatório já é previsto pela legislação estadual.

No caso dos autos, verifica-se que a constatação inequívoca da invalidez ocorreu por ocasião da perícia médica realizada pela administração pública, datada de 11/08/2015, quando já encontrava-se vigente a LC 555/2014, razão pela qual esta deve ser aplicada para fins de apuração da indenização devida ao servidor militar aposentado.

Portanto, assiste razão a parte autora, notadamente quanto à indenização devida pela administração pública, nos termos do art. 199 da Lei Complementar Estadual nº. 555/2014”.

A concessão de direitos está vinculada à existência de expressa previsão legal. No caso, a previsão legislativa do art. 169, da revogada LC 231/2005, que condicionava a indenização à seguro contratado e custeado pelo Estado de Mato Grosso, foi revista no novo Estatuto da Polícia Militar do Estado Mato Grosso, a Lei Complementar n. 555/2014, nos seguintes termos:

“Art. 199 “
O militar estadual da ativa ou convocado que sofrer incapacidade definitiva e
for considerado inválido, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho na instituição militar estadual
, em razão de ferimento ou acidente de serviço ou em decorrência dele, fará jus a uma indenização no valor correspondente a 50 (cinquenta) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado”.

A interpretação do dispositivo, in casu, não precisa se afastar da meramente gramatical, pois dispõe, claramente, como fato gerador da indenização, o momento em que o militar estadual for considerado inválido e impossibilitado permanente para qualquer trabalho na Corporação, em razão de ferimento ou acidente nas circunstâncias descritas no dispositivo.

Na esteira do entendimento adotado na r. sentença, embora o Laudo Pericial n. 236652 aponte o início da incapacidade na data do acidente de trabalho, em 19/02/2013, em verdade, a invalidez para os efeitos legais e, notadamente, a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho na Instituição, só foram testificadas na data da perícia, 11/08/2015, a qual deu lastro a materialização da transferência do autor para inatividade mediante reforma por invalidez, conforme Ato n. 16.299/2017, publicado no D.O.E. de 03/03/2017 (id. 165397027 e id. 165397022)

Desse modo, acorde com princípio
tempus regit actum,
a lei vigente na data do fato gerador da indenização é a LC 555/2014.

Demais disso, conquanto a inconstitucionalidade do dispositivo (art. 199) declarada na ADI 10000613-59.2019.8.11.0000, o v. acórdão, por razões de segurança jurídica, aplicou o efeito ex nunc ao julgado, conferindo-lhe eficácia plena a partir do trânsito em julgado, que ocorreu aos 14/04/2020. Assim, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade não arrostam o direito adquirido,
porquanto o fato gerador da indenização em questão ocorreu antes do trânsito em julgado da ADI, observado o princípio
tempus regit actum.

Nesse sentido, ilustra a respectiva ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1º, 2º E 3º; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1º E 2º; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.

[...]

Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional.

Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.

(N.U 1000613-59.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 08/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO e, em REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICO a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024